Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-25.2020.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000933-25.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 10.760.764/0001-39 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), GERSON FIGUEIREDO WANDERLEY - CPF: 555.204.131-34 (APELANTE), GERSON FIGUEIREDO WANDERLEY - CPF: 555.204.131-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DESMATE IRREGULAR DE 5.589,6 HECTARES
DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (FLORESTA AMAZÔNICA), DE ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
INICIAL QUE NÃO IDENTIFICA OS AUTORES COM OS RESPECTIVOS DANOS DE FORMA CLARA E INDIVIDUALIZADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE AÇÃO DA APELANTE COM O DANO OCORRIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Inexistentes provas de que os ilícitos ambientais foram praticados pela Apelante, não há falar em sua responsabilização, notadamente quando não individualizada a conduta.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, o qual julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o réu nas seguintes obrigações: a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área de degradada, conforme auto de infração anexado em id. 36438172, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, cuja abrangência do dano ambiental deve ser apurada por meio de liquidação de sentença, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).

Aduz a Apelante, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por ter havido o cerceamento de sua defesa, pois o juízo julgou antecipadamente o feito, não tendo havido a instrução do feito, para inquirição das testemunhas, tampouco apresentou alegações finais, prolatando decisão surpresa.

Afirma que, não é pessoa legítima a figurar no polo passivo da ação, vez que apesar de ser pessoa jurídica, é uma associação civil sem fins lucrativos e não teria qualquer interesse próprio para causar dano ambiental, fato este que também não foi observado pelo juízo a quo.

No mérito, argumenta que, “não houve julgamento do referido auto de infração por processo administrativo pelo IBAMA, conforme determina o artigo 71 da Lei 9.605/1998, sendo que tal procedimento administrativo foi prorrogado por várias vezes, até o momento em que o Ministério Público Federal situado em Barra do Garças-MT, declinou da competência, conforme documento denominado Declínio de Atribuições nº 22/2019/GABPRMI-EPAA, (ID 36438188 – fls 56-64) dos autos, declarando desinteresse no caso, pois a Gleba em questão não se localiza em terras de interesse da União, encaminhando os documentos para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cuja promotoria em Vila Rica-MT abriu Inquérito Civil para apurar os fatos no SIMP nº 000360-044/2020 conforme documento (ID 36438172 fls 1-5 de 26)”.

Assevera que, “o Apelado, Ministério Público Estadual, depois da declinação da competência por parte do Ministério Público Federal, não acionou o órgão competente do Estado, no caso a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA, para julgamento de eventual processo administrativo para decidir sobre o auto de infração, NÃO JUNTANDO nos autos, qualquer documento que demonstrasse esse procedimento com obediência ao devido processo legal, que referendasse o valor da multa aplicada em sede de auto de infração, de acordo com as normas do artigo 71 da Lei 9.605/98, ou seja, NÃO TEM PROVA de que a Apelante foi efetivamente declarada infratora, ou seja, utilizando de PROVA UNILATERAL para o ajuizamento da ação”.

Enfatiza que, não houve julgamento do processo administrativo que ratificasse a multa aplicada, tal multa torna-se nula, vez que não houve o devido processo legal para apurar a verdadeira autoria do desmatamento suscitado na inicial.

Destaca que, em situações que desafiam a expertise de profissionais versados no ramo de conhecimento da biológica, ecologia e botânica, é essencial que se produza uma prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que, a não realização deve vir amparada de justificativa idônea, cabendo a substituição por outros meios de prova apenas quando o corpo de delito tiver desaparecido ou o local tenha se tornado impróprio para a sua realização.

Ressalta que, a Apelada não demonstrou, no Inquérito Civil aberto para apurar os fatos, que a Apelante infringiu as normas do artigo 3º da Lei 9.605/98, vez que não tem nada nos autos que PROVA que o representante legal da Associação tomou qualquer decisão, ou convocou os associados para cometerem crime ambiental, não havendo portanto, NEXO CAUSAL.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, prova unilateral e decisão surpresa, falta de perícia judicial e ilegitimidade passiva na demanda. No mérito, pelo provimento do Apelo, para julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou-se pelo não acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Associação dos Pequenos Rurais de Santa Terezinha/MT, e razão de fiscalização realizada pelo IBAMA na data de 23.11.2018, na Gleba “Carlos Pelissioli” tendo constatado o desmate de 5.5896 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (floresta amazônica), de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Antes de apreciar o
meritum causae
, passo a analisar a alegada ilegitimidade passiva da Apelante quanto aos fatos que lhe são imputados.

Do auto de infração n. 9222398E, lavrado em 23.11.2018, este teria sido lavrado em face da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha, no valor de R$ 27.950.000,00, cujo dirigente era Gerson Figueiredo Wanderley.

Malgrado o órgão Ministerial tenha demonstrado corretamente a existência de ilícitos ambientais praticados, destacou-se na exordial que
“restou impossibilitado para a equipe de fiscalização relacionar as áreas desmatadas no interior da Gleba Carlos Pelissioli com cada um dos respectivos ocupantes, ante a grande quantidade de posseiros/invasores, bem como pela grande proporção da área desmatada (5589,6 hectares), razão pela qual a autuação foi emitida em desfavor da Associação representante de seus respectivos invasores/posseiros”.

Do documento intitulado Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, contido no id. 182210464, p. 17 e ss., extrai-se a informação de que:

“A ação foi realizada no período de 20 a 24/11/2018, quando a equipe de fiscalização abaixo discriminada realizava atividades na área de invasão denominada Fazenda Carlos Pelissiole, município de Santa Terezinha/ MT. No interior da área invadida, a equipe encontrou diversos polígonos de desmatamentos contínuos, que após análise de geoprocessamento somaram 5589,6 hectares. A equipe realizou levantamento com GPS das divisas das áreas ocupadas, com base em informações de outros ocupantes/ invasores de áreas na região e na sede da fazenda Fartura (propriedade de cem mil hectares, conflitante e confrontante com os ocupantes da área invadida denominada Carlos Pelissiole). Os polígonos de desmatamento no interior da área Carlos Pelissiole correspondem a diversas áreas invadidas e demarcadas por posseiros que constituem a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha. A equipe realizou diligência na casa do presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha, Sr. Gerson Figueiredo Wanderley, onde o mesmo foi solicitado a apresentar a relação de todos os ocupantes de áreas no interior do imóvel denominado Fazenda Carlos Pelissiole, tendo sido de pronto atendido, conforme Relação de Associados (4005882), em anexo. Foi confirmado no local a destruição de vegetação nativa de floresta (bioma amazônico), em área declarada como reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda São Sebastião (AGROPECUARIA SÃO SEBASTIÃO DO ARAGUAIA S.A., anexo da Fazenda Fartura, propriedade de aproximadamente cem mil hectares, localizada na região, a qual alega ser posseira ocupante da área e está em litígio judicial com os invasores), com implantação de pastagens para criação de animais bovinos, e atividades agrícolas familiares diversas. Nas áreas desmatadas, não foram obedecidos índices de reserva legal estabelecidos pela legislação ambiental em vigência (80% para floresta amazônica), uma vez que a vegetação destruída abrange quase a sua totalidade. Os associados alegam que a área denominada Carlos Pelissiole corresponde a uma porção de terras que não tinha ocupação até adentrarem a mesma. Afirmaram que estão buscando junto ao INCRA a regularização da área para constituição de Assentamento. A vegetação incidente na área, constatada pela equipe de fiscalização, é de floresta (bioma amazônico), corroborando com a indicação de vegetação constante no shape originário do projeto Radambrasil. Os polígonos de desmatamento foram levantados através de análise temporal imagens de satélite, conforme mapa em anexo. A equipe identificou responsáveis por desmatamento de outras duas áreas no interior da gleba Carlos Pelissiole, os quais foram autuados, conforme os processos 02567.000649/2018-88, 02567.000651/2018-57, 02567.000650/2018-11, 02567.000642/2018-66 e 02567.000641/2018-11, tendo em vista tratar-se de dois desmates (858 ha e 314,6 ha) e outros crimes ambientais com autorias identificadas, realizados por pessoas (fazendeiros) de porte maior, não beneficiáveis de programa de reforma agrária.
Não foi possível para a equipe de fiscalização relacionar as áreas desmatadas no interior da Gleba Carlos Pelissiole com cada um dos respectivos ocupantes (constituintes da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha), tendo em vista o curto período da operação, a grande quantidade de posseiros/ invasores informados pelo representante da associação, a não apresentação pelo dirigente da Associação de polígonos georreferenciados das áreas relacionadas a cada ocupante, bem como, pela grande proporção da área desmatada pelos mesmos (5589,6 hectares) e pela impossibilidade de adentrar cada área ocupada para a sua demarcação pela equipe de fiscalização. Dessa forma, a autuação foi emitida em desfavor da Associação representante dos respectivos posseiros/ invasores”
.

Pois bem.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

Neste sentido, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Feitas essas considerações legais, impende ressaltar que, a
ação civil pública em matéria
ambiental
tem como pedido imediato a obrigação de fazer, não fazer ou dar dinheiro, sendo que o pedido mediato pode consistir em medidas para evitar o dano
ambiental
, pará-lo, revertê-lo ou, ainda, através de medidas compensatórias. Logo, a ação civil deve ser ajuizada contra a pessoa física ou jurídica causadora do dano
ambiental.

Nesse interim, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Isto quer dizer que, não havendo demonstração do nexo causal, a mera alegação de responsabilidade não pode justificar a presença na lide de parte que não detém a posse da área em que os ilícitos ambientais restaram praticados.

Ademais, competia ao Apelado demonstrar que as pessoas que fazem parte da Associação são os mesmos que degradaram a área.

Como destacado alhures, o órgão ambiental, quando da apuração desses ilícitos ambientais, deixou claro que não promoveu a identificação das pessoas que teriam agido para degradar o meio ambiente. Nesta senda, imputar essa responsabilidade à Apelante, não é a medida mais acertada, malgrado a extensão dos danos seja de grande monta.

O que se vislumbra na espécie é que, a justificativa dada pelo órgão ambiental para não realizar a identificação dos agentes criminosos teria se dado “
tendo em vista o curto período da operação, a grande quantidade de posseiros/ invasores informados pelo representante da associação”. Tal justifica não se mostra plausível já que, era dever funcional que lhe incumbia.

A propósito, afastar a condenação da Apelante é medida de rigor, nos termos da jurisprudência pátria, como cito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização
. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”. (negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”.

Neste contexto, deve ser afastada a condenação de fazer contida na sentença, eis que não comprovado o ato antijurídico e o nexo de causalidade entre eles que possa ser imputado à Apelante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso manejado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, torno prejudicada a análise dos demais pontos abarcados no Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024